Tribunal: TJES
Processo: 5015451-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015451-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNICA - CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS
RECORRIDO: WILLERSON LAMBORGHINI MALFER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015451-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE: UNICA - CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS

RECORRIDO: WILLERSON LAMBORGHINI MALFER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADITAMENTO NA INICIAL ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o requerente aduz que sofreu acidente com seu veículo em 24/05/2021, tendo acionado a seguradora. Discorre que a requerida informou que o conserto do veículo duraria 90 (noventa) dias, mas se passaram 120 (cento e vinte) dias e o automóvel ainda não foi entregue.

Discorre que sofreu vários transtornos, bem como dano material no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista que alugou veículo para realizar seu trabalho de motorista de aplicativo e vendedor ambulante enquanto o carro não foi devolvido.

Assim, requer, liminarmente, seja a requerida compelida a entregar o automóvel. Quanto ao mérito, requer indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.775,00 (sete mil, setecentos e setenta e cinco reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial tendo em vista que a emenda à inicial foi posterior à citação da requerida, bem como de incompetência do juízo por necessidade de perícia.

Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a demanda, inexistência de danos morais e ausência de comprovação dos danos materiais, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Rejeito
a preliminar de inépcia da inicial. O aditamento da inicial ocorreu dia 03/12/2021 e a audiência de instrução e julgamento apenas dia 08/06/2022. Assim sendo, entendo pela validade e tempestividade do aditamento a inicial, uma vez que anterior a realização da audiência de instrução, nos termos no Enunciado n° 157 do FONAJE:

ENUNCIADO 157 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa

Quanto à preliminar de incompetência do juízo, verifico que é inédita ao feito, não tendo sido suscitado na peça contestatória, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Assim sendo, entendo pela
configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual
não conheço da preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que a recorrente é empresa seguradora e o recorrido trabalhador autônomo, razão pela qual a relação firmada entre as partes é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Isso porque o veículo do autor foi para o conserto no dia 02/06/2021 e somente foi entregue definitivamente no dia 03/12/2021, não tendo a recorrente apresentado justificativa idônea para o atraso na devolução do automóvel.

É de se reconhecer, portanto, a efetiva falha na prestação dos serviços da seguradora pelo atraso na entrega do automóvel do recorrido, consoante disposto na sentença impugnada:

Digo isso porque, restou comprovado nos autos pelas narrativas das partes e documentos apresentado pelo Autor que o veículo foi para oficina para realizar conserto no dia 02/06/2021 (Id 10797506 – pág. 1), e que o veículo foi entregue definitivamente ao Requerido no dia 03/12/2021 (Id 12425008 – pág. 3).

Embora a Requerida tenha realizado o conserto do veículo, nota-se que a conclusão do reparo foi mais de 05 (cinco) meses, isso é, o prazo foi excedente, sem que o Requerido apresentasse justificativa plausível para tal demora.

É cediço que a pandemia gerou alguns problemas para sociedade, contudo, a Requerida não traz prova nos autos que a demora na entrega do veículo tenha sido decorrente da pandemia, como declarado no depoimento pessoal da Requerida, de que os funcionários da oficina tiveram covid. Prova de fácil produção, todavia não foi apresentada, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015.

[...]

Então, considerando as provas colacionados aos autos, convenço-me do direito autoral e, por consequência, acolho o pedido de danos materiais, e faço isso considerando os documentos colacionados pelo Autor, contrato de locação de veículo no período que o veículo estava para realizar o reparo decorrente do sinistro e recibo de pagamento (Id 10841936, 10841932 e 10841929), nos quais observo que o Autor teve despesas no valor de R$ 7.775,00 (sete mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Sendo assim, o Requerido deve restituir ao Autor a quantia de R$ R$ 7.775,00 (sete mil, setecentos e setenta e cinco reais) com atualização monetária, a título de indenização por dano material.

[...]

Feitas essas considerações, para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, fixo a indenização em no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pelo Requerido.

Em casos semelhantes envolvendo a falha de prestação do serviço da seguradora, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aplicou entendimento semelhantes ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelo consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Assim sendo, comprovado o prejuízo material obtido pelo autor em decorrência do atraso no conserto do automóvel, devida a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 7.775,00 (sete mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)